Tribunal: TJES
Processo: 5007017-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007017-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS HERKENHOFF BARRETO

COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007017-32.2025.8.08.0000

PACIENTE: VINICIUS HERKENHOFF BARRETO

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES23450

COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO. SANEAMENTO DO VÍCIO SEM EFEITOS INFRINGENTES. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por VINICIUS HERKENHOFF BARRETO em face de acórdão que denegou a ordem em Habeas Corpus, nos quais se aponta contradição no julgado ao afirmar que o Ministério Público opinou favoravelmente à prorrogação das medidas protetivas, quando, na verdade, manifestou-se pela revogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contradição fática no acórdão, referente ao posicionamento do Ministério Público, impõe a alteração do julgado que manteve as medidas protetivas de urgência com base na manifestação de vontade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada contradição no acórdão embargado, que afirmou equivocadamente o parecer favorável do Ministério Público à prorrogação das medidas protetivas, quando o órgão, em primeira instância, manifestou-se pela revogação da cautelar.

O saneamento da contradição é medida que se impõe para retificar a fundamentação do julgado, reconhecendo o equívoco apontado, sem, contudo, implicar modificação do resultado (efeitos infringentes).

A manutenção da denegação da ordem de Habeas Corpus fundamenta-se em elemento autônomo e suficiente: a manifestação expressa da vítima, em contato telefônico com a Promotoria de Justiça, acerca do interesse na continuidade da medida protetiva.

A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, possui especial relevância e constitui elemento concreto que justifica a manutenção das cautelares, pois evidencia a persistência do risco.

O erro material contido na petição da Defensoria Pública, ao indicar nome de pessoa estranha à lide, não invalida o ato, pois a interpretação de tal falha como ausência de interesse da ofendida configuraria formalismo excessivo, contrário ao microssistema protetivo da Lei Maria da Penha.

Consoante o Tema Repetitivo nº 1249 do Superior Tribunal de Justiça, as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco à integridade da ofendida, não se devendo impor à mulher o ônus de reafirmar periodicamente o desejo de proteção, a fim de evitar a revitimização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de contradição na fundamentação do acórdão, quando sanada em embargos de declaração, não acarreta a modificação do julgado se subsistir fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da decisão.

A expressa manifestação de vontade da vítima pela continuidade de medidas protetivas de urgência, no âmbito da Lei Maria da Penha, é fundamento idôneo para a manutenção da cautelar, ainda que haja parecer ministerial em sentido contrário.

A palavra da vítima em contexto de violência doméstica detém especial valor probatório e prepondera para aferir a persistência da situação de risco que justifica a vigência das medidas protetivas.

Erros puramente materiais, que não comprometem a intenção do ato e o interesse protegido, devem ser relevados em prol da máxima efetividade do sistema de proteção da Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Maria da Penha.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tema Repetitivo nº 1249.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007017-32.2025.8.08.0000

PACIENTE: VINICIUS HERKENHOFF BARRETO

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES23450

COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por VINICIUS HERKENHOFF BARRETO em face do acórdão que denegou a ordem no presente Habeas Corpus.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de contradição no julgado, ao afirmar que o Ministério Público teria se posicionado favoravelmente à prorrogação das medidas protetivas, quando, na verdade, o órgão manifestou-se pela revogação.

Conheço dos presentes embargos, porquanto tempestivos.

No mérito, assiste parcial razão ao embargante.

De fato, após análise mais acurada dos autos de origem, verifico que o acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que "a representante do Ministério Público posicionou-se favoravelmente à prorrogação das referidas medidas". Na verdade, a última manifestação do Ministério Público de primeira instância foi expressa pelo "DEFERIMENTO do PEDIDO DE REVOGAÇÃO pleiteado pelo Requerido [...], COM A REVOGAÇÃO DA CAUTELAR".

Nesse ponto,
acolho os presentes embargos para sanar a contradição
e retificar a fundamentação do voto, reconhecendo o equívoco apontado.

Contudo, a correção deste ponto não implica a alteração do resultado do julgamento.

A manutenção da denegação da ordem se sustenta em fundamento diverso e autônomo:
a manifestação de vontade da própria vítima, que expressamente sinalizou a necessidade de continuidade das medidas protetivas
.

Conforme consta dos autos, a Promotora de Justiça informou ter realizado contato telefônico com a ofendida, a qual "confirmou a identidade, manifestando o interesse em manter a cautelar". Em decorrência direta desta comunicação, o caso foi encaminhado à Defensoria Pública para a devida manifestação.

É certo que a Defensoria Pública cometeu um erro material em sua petição, ao atuar "nos interesses de EIDY MARCILIO DA CUNHA", pessoa estranha à lide. Todavia, tal equívoco não retira a legitimidade e a validade do ato, pois é inequívoco que a atuação da Defensoria se deu em resposta à provocação ministerial e visava dar formalidade ao desejo externado pela vítima correta, Natalia Dazzi Pôncio. Interpretar tal falha como ausência de interesse da ofendida seria um formalismo excessivo que iria de encontro a todo o microssistema protetivo da Lei Maria da Penha.

O que sobressai, portanto, é a vontade da vítima. E, nesse particular, o
Tema Repetitivo nº 1249 do STJ
é claro ao estabelecer que as medidas "vigorarão enquanto persistir risco à integridade [...] da ofendida" e que não se deve impor à mulher um ônus periódico de reafirmação de seu desejo de proteção, sob pena de revitimização.

A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, possui especial relevância. Se a ofendida, ao ser contatada por um agente do sistema de justiça, afirma ainda se sentir em risco e necessitar da proteção estatal, este é o elemento concreto que justifica a manutenção das cautelares. A decisão judicial, portanto, encontra respaldo direto na manifestação da principal interessada, o que legitima a prorrogação das medidas.

Desse modo, a ordem de Habeas Corpus deve ser denegada, pois a manutenção das medidas protetivas de urgência revela-se legítima e necessária para assegurar a proteção integral da ofendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, para o fim de sanar a contradição apontada no acórdão embargado, reconhecendo que o Ministério Público de primeira instância manifestou-se pela revogação das medidas.

Contudo,
sem atribuir-lhes efeitos infringentes
, mantenho integralmente o dispositivo do julgado para
DENEGAR a ordem de Habeas Corpus
, com base na persistência da situação de risco evidenciada pela manifestação da vítima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)